Tribunal: STF
Processo: Pet 10481
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO ORIGINÁRIA DE NATUREZA CRIMINAL. NOTITIA CRIMINIS. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO. ARQUIVAMENTO DA NOTITIA CRIMINIS.



    Decisão: Trata-se de petição originária apresentada por Arthur Hermógenes Sampaio Júnior por meio da qual noticia fato supostamente criminoso cometido, em tese, pelo Ministro Alexandre de Moraes. 



    A petição foi remetida à Procuradoria-Geral da República pela Ministra Rosa Weber, minha antecessora na relatoria do presente feito, nos termos regimentais. 



    Em sua manifestação, o Parquet Federal registra, inicialmente, que “o ordenamento jurídico não contempla a legitimação de terceiros para a postulação de medidas apuratórias, sujeitas à reserva de jurisdição, relativas a crimes de ação penal pública, como ocorre no tocante ao suscitado delito de prevaricação”.



     Em continuidade, esclarece que “a representação do noticiante é desprovida de elementos mínimos acerca de qualquer prática delitiva”.



    Ademais, ressalta que “Os fatos relatados pelo noticiante não ensejam a instauração de inquérito, uma vez que inexistem elementos informativos capazes de justificar uma persecução penal em desfavor do noticiado, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal”.



    Por essas razões, o Parquet Federal requereu o arquivamento do feito.



    É o relatório. Decido.



    Conforme dispõe o artigo 230-B do Regimento Interno desta Corte, “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.



    A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, esclareceu que “não há no relato do requerente fato configurador de crime atribuível ao Ministro noticiado, impedindo investigação criminal”.



    Nestes termos, concluído o processamento desta Petição originária, promovo seu arquivamento, nos termos requeridos pela Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente